Tribunal: TJDFT
Processo: 0716192-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMA E-RIDFT. DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. INCUMBÊNCIA DO CREDOR. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa de bens do devedor via sistema Sniper e e-RIDFT.

2. A pesquisa patrimonial pelo sistema e-RIDFT não constitui operação gratuita, somente sendo isentas do recolhimento dos respectivos emolumentos as partes beneficiárias de isenções legais, o que não é o caso dos autos. Diante da faculdade conferida à própria parte interessada de realizar consulta direta ao aludido sistema, mediante o pagamento de encargos, afigura-se desnecessária que referida medida seja tomada pelo Poder Judiciário.

3. O sistema Sniper é mais voltado para a investigação de crimes e recuperação de ativos nas infrações penais que envolvem ocultação de patrimônio, como a lavagem de capitais, o que destoa da finalidade pretendida nestes autos, por envolver a quebra de sigilo de dados bancários e tributários em amplitude maior do que a necessária para os fins da execução civil. Logo, a medida pleiteada pelo agravante não atende ao princípio da proporcionalidade.

4. A plataforma tem como característica a centralização de bancos de dados já existentes, a exemplo do Infojud e do Sisbajud, que podem ser consultados diretamente sem a intermediação propiciada pelo sistema Sniper. No caso, é possível observar que foram realizadas consultas aos referidos sistemas disponíveis.

5. Embora o princípio da cooperação expresso no art. 6o do CPC também seja norma cogente direcionada ao Poder Judiciário, não pode o exequente transferir aos órgãos judiciais a realização de todas as medidas tendentes à localização de ativos penhoráveis, pois a execução se realiza no interesse do credor, que tem o dever de promover as diligências extrajudiciais.

6. Até o presente momento, as buscas por bens penhoráveis foram feitas pelo Juízo de origem, não tendo o exequente comprovado o esgotamento, por meios próprios, das vias extrajudiciais disponíveis.

7. Recurso conhecido e desprovido.